Tribunal: TJMT
Processo: 1021490-49.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021490-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001488-39.2018.8.11.0046 – Código n. 118787, que deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena para 1/6 em relação aos crimes de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado, embora o reeducando
Júlio César da Silva e Silva
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que não é possível a fixação de frações distintas para a progressão de regime em caso de condenações diversas, de modo que, após a unificação das penas, deve ser fixada a fração única do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, motivo pelo qual postula a retificação do cálculo de pena (Id. 111198462, pp. 134-137).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 111198462, pp. 139-142).

Não houve retratação (Id. 111198462, pp. 152-153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 115027988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Júlio César da Silva e Silva
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
13 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Atendendo ao pedido formulado pela defesa do agravado, o magistrado de origem fixou a fração de 1/6 para futura progressão de regime em relação aos delitos de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico e manteve a fração de 2/5 (40%) somente para o tráfico de drogas, posto que equiparado a hediondo, na forma da lei.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que a unificação das penas faz surgir a necessidade de fixação de fração única para a progressão de regime, que no caso deve ser a referente ao crime equiparado a hediondo, mesmo naquelas condenações referentes a crimes comuns.

Entretanto, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a referida tese não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por crime equiparado a hediondo.

De acordo com o que consta no feito, o agente foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico, e posteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas, sem a aplicação da redutora.

Conforme a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, os delitos de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico de drogas não são equiparados a crimes hediondos (STF,
HC
n. 118533, DJe 19.9.2016; STJ, Pet n. 11.796/DF, Terceira Seção, DJe 29.11.2016).

Assim, se acolhida a tese sustentada pelo Ministério Público, no caso em análise haveria a extensão da fração prevista para a progressão de crimes hediondos para crimes comuns, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa na Lei de Execuções Penais, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – 2. PRIMEIRA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 40% OU 2/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.
2. Ante a revogação do §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. 3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido”.
(TJMT – AgEx N.U 1013979-97.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 12.11.2021) – destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE MODIFICOU A PERCENTAGEM – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE PENA NA TOTALIDADE DA PENA - CÁLCULO QUE DEVE SER DIFERENCIADO PARA CRIMES COMUNS E HEDIONDOS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS - DECISÃO CORRETA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu. Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
É certo que, na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando
(N.U 0017024-57.2016.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)”
(TJMT – AgEx N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Paulo da Cunha, DJe 20.8.2021).

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Destarte, entendo que a referida ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022